Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801094-07.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO ALYSSON MELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição em primeiro grau. Reforma da sentença. Prova suficiente de autoria e materialidade. Reconhecimento seguro. Condenação. Dosimetria da pena. Regime fechado. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Breno Alysson Melo Pereira da imputação de prática do crime tipificado no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a reforma da sentença absolutória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou amplamente demonstrada nos autos a materialidade do delito, por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial prosopográfico e imagens da ação criminosa.

4. A autoria também foi comprovada de forma segura por meio dos depoimentos coerentes, consistentes e harmônicos das vítimas e testemunhas, que reconheceram o apelado como um dos autores do roubo, inclusive individualizando sua conduta.

5. Destaca-se a conduta especialmente reprovável do réu, que ocultou intencionalmente suas tatuagens durante o crime com o intuito de dificultar sua identificação, circunstância que evidencia maior censurabilidade e foi corretamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

6. Reconhecidas as causas de aumento previstas nos §§ 2º, II (concurso de pessoas), e 2º-A, I (uso de arma de fogo), do art. 157 do CP, fixando-se a pena definitiva em 11 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 26 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu como incurso no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal. Pena fixada em 11 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 26 dias-multa.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal, mesmo por meio fotográfico, é válido quando corroborado por outras provas idôneas colhidas sob contraditório judicial. 2. A ocultação proposital de sinais identificadores, como tatuagens, revela dolo intenso e elevada reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; art. 59.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
absolveu
o apelado
BRENO ALYSSON MELO PEREIRA,
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB.

Narra a denúncia,
“no dia 19/04/2022, por volta das 11hs, no estabelecimento comercial denominado Girls Celulares, situado à Tv. Tavares Bastos nº 798, Bairro Marambaia, mediante comunhão de esforços e uso de arma de fogo, os denunciados praticaram crime de roubo. Apurou-se que no dia, hora e local especificados, o denunciado Wagner Martins Gomes adentrou no estabelecimento, simulando efetuar uma ligação telefônica em seu aparelho celular e logo após, puxou uma arma de fogo e anunciou o assalto a todos os presentes. Em seguida, adentrou à loja o segundo denunciado, Breno Alysson Melo Pereira e também passou a ameaças os presentes, roubando a dupla os seguintes produtos: 01(um) iphone 8 plus, cor rosa; 01 (um) Xiaomi Note 8, cor azul; 01 (um) Xiaomi Note 10 5G; 01(um) Samsung A05 2017; 01(um) Multilaser Twister 3; 8 (oito) relógios Smartwatch; 1(uma) Caixa de som JBL Xtreme 3; 1(uma) Caixa de som JBL On The Go; 3(três) Caixas de som TIJ, além de um aparelho celular de um cliente e mais outro da marca Iphone XR pertencente a funcionária do estabelecimento. Após investigações baseadas em filmagens, a Polícia Civil descobriu que antes do crime, por primeiro parou às proximidades da loja, uma motocicleta de cor branca, com detalhes em preto e vermelho e placa encoberta, de onde desceu o denunciado Wagner Martins Gomes, que adentrou na loja. Ato contínuo, parou na frente da loja em fila dupla, o veículo WG Gol, de Cor Branca, de onde desceu Breno Alysson Melo Pereira, que também adentrou no estabelecimento comercial para participar do roubo.

Pelas imagens, é possível detectar que Wagner Martins Gomes usou de um revólver calibre 38 para ameaçar os funcionários e clientes da empresa, enquanto Breno Alysson Melo Pereira, pegou uma sacola preta e subtraiu os objetos referidos. Em seguida, Breno Alysson saiu do local com a res furtiva e retornou para o veículo Gol, onde uma pessoa abriu a porta traseira para ele entrar, deduzindo-se que, além de Breno e Wagner, pelo menos mais duas pessoas participaram do roubo. Wagner retornou para a motocicleta e também fugiu. Com a veiculação das imagens do crime nos meios de comunicação, logo a Polícia Civil identificou Wagner Martins Gomes como sendo o primeiro criminoso que adentrou na loja e posteriormente, as vítimas receberam denúncia anônima informando o nome de Breno Alysson Melo Pereira como sendo o outro assaltante e após se dirigirem a Polícia Civil, reconheceram, sem sombra de dúvidas, tal pessoa como sendo o segundo criminoso que adentrou no local, recolheu os objetos em um saco preto e fugiu. Foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão, bem como, detectada prisão preventiva dos acusados, que se mantiveram em silêncio por ocasião do interrogatório. Duas vítimas foram ouvidas, relataram a ocorrência, realizaram auto de reconhecimento e não tiveram dúvidas em apontar os denunciados como sendo os autores do crime, inclusive, individualizando a conduta dos agentes. O produto e arma do crime não foram encontrados. Foi realizado Laudo Pericial Prosopográfico, que se encontra incluso, que detalhou as imagens do crime e deixa entrementes de dúvida a participação dos denunciados na cena delitiva”

Em
razões recursais (ID 25373109),
o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da sentença absolutória, alegando, para tanto, que restaram sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes da testemunha e das vítimas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

Em
contrarrazões (ID 25373113)
, a defesa requer o conhecimento e o
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Reforma da sentença. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito.

O Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da sentença absolutória, alegando, para tanto, que restaram sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos coerentes da testemunha e das vítimas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

Assiste razão ao pleito defensivo.

Ora, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 25372972 – Pág. 07/149), Fotos do local do crime com a presença do acusado (ID 25372973 – Pág. 24/26 e Págs. 28/32) e o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 29/2022 (ID 25372974 – Págs. 47/61).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima Aline Manuela Santos de Souza declarou em juízo que estava trabalhando na loja quando um indivíduo ingressou no local e anunciou o assalto, que ele estava muito alterado, que ele empurrou os presentes para os fundos da loja, que posteriormente ingressou um segundo indivíduo muito nervoso, que ele começou a recolher os aparelhos celulares dos presentes e exigindo que entregassem notebooks, dinheiro e todos os produtos da marca JBL, que as vítimas foram ameaçadas durante todo o decorrer da ação criminosa, que os criminosos se evadiram em um carro branco que os estava aguardando do lado de fora em poder dos aparelhos celulares e de produtos da loja, que BRENO estava com uma máscara e uma venda tentando esconder uma tatuagem no pescoço, que reconheceu BRENO em fotografias pelo formato de seus olhos e nariz e pela tatuagem no pescoço, que a res furtiva não foi recuperada, que BRENO estava no comando da ação criminosa dando as ordens ao seu comparsa, que deixou de vender produtos de valor em seu estabelecimento porque passou a ficar temerosa em razão do crime, que soube por populares do bairro que BRENO é conhecido das redondezas por cometer delitos e ser perigoso, que reconheceu BRENO na delegacia, que durante o ato de reconhecimento disponibilizaram à vítima quatro fotografias dentre as quais ela reconheceu BRENO por sua tatuagem no pescoço.

A vítima Thaciana de Nazaré Cruz Costa declarou em juízo que WAGNER ingressou na loja e anunciou o assalto, que BRENO ingressou, que ele estava muito agressivo, que ele pediu os aparelhos celulares, notebooks e produtos JBL, que nas imagens do crime é possível ver com perfeição a ação criminosa, que reconheceu BRENO na delegacia, que lhe mostraram várias fotografias para que a declarante indicasse o autor do crime, que BRENO usou uma venda sobre a tatuagem que possui no pescoço durante a ação criminosa, que a loja foi afetada pelo crime, que se deixou de comercializar aparelhos celulares depois do delito, que reconheceu BRENO por seu olhar e formato de seus olhos.

A testemunha de acusação Carlos Messias da Cruz Moia relatou em juízo que presenciou o crime, que estava trabalhando na loja, que WAGNER ingressou na loja, que ele encostou a arma em suas costas e anunciou assalto, que BRENO ingressou posteriormente no local, que a res furtiva não foi recuperada apenas seu aparelho celular, que BRENO estava com fitas isolantes pretas em seu corpo para cobrir tatuagens, que ele estava com uma fita no pescoço e outra no braço, que soube posteriormente que BRENO era conhecido no bairro, que reconheceu o réu por meio de fotografias, que lhe mostraram várias fotografias dentre as quais apontou a de BRENO e que reconheceu BRENO pelos olhos e pelo local das tatuagens.

A testemunha de acusação Haroldo do Espírito Santo, policial civil, relatou em juízo que identificaram WAGNER pelas imagens do crime, que na residência do mesmo apreenderam sua carteira de identidade, que uma das vítimas o reconheceu pela fotografia constante do documento, que uma das vítimas informou sobre o envolvimento de BRENO no crime, que uma das vítimas reconheceu BRENO por meio de sua fotografia no sistema Infopen, que um dos aparelhos celulares subtraídos foi recuperado, que ouvira falar sobre o envolvimento de BRENO com outros delitos e que não sabe dizer como exatamente foi o procedimento adotado no ato de reconhecimento de BRENO.

Interrogado, BRENO ALYSSON MELO PEREIRA negou o crime. Alegou que possui tatuagens, mas que não participou do crime, asseverando que era usuário de drogas e que atualmente trabalha licitamente. Também informou desconhecer o corréu e não estar em Belém no dia dos fatos.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as vítimas e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Ressalto que a vítima Aline Manuela disse ter reconhecido o apelado em sede policial através de várias fotografias de pessoas diferentes, nas quais reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, bem como pelas tatuagens que possuía.

A vítima Thaciana de Nazaré Cruz Costa também reconheceu Breno como sendo um dos autores do crime, esclarecendo, inclusive, que ele foi muito agressivo no momento da ação criminosa e foi quem pediu os celulares, notebooks e produtos JBL.

Quanto as declarações do réu, que afirmou não estar na cidade no dia do crime, não há nos autos nenhum documento que comprove o alegado pelo réu.

Ademais, conforme dito alhures, o apelado foi reconhecido sem sombra de dúvidas pelas vítimas.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado, cometeu o crime em desfavor das vítimas, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o acusado as penas do crime do
art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB
.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade:
desfavorável, em razão da
audácia demonstrada ao ocultar deliberadamente suas tatuagens com o claro propósito de dificultar sua identificação pelas vítimas e autoridades
. Tal conduta revela maior reprovabilidade e astúcia, extrapolando o padrão normalmente verificado em delitos da mesma natureza. O comportamento evidencia não apenas dolo, mas
um grau acentuado de premeditação e intenção de frustrar a persecução penal
, justificando o agravamento da pena-base nessa circunstância;

- Antecedentes:
não registra antecedentes criminais;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime:
desfavorável, em razão de que os bens não foram recuperados causando
prejuízo de enorme monta à vítima
, pois os bens roubados possuíam valor econômico alto;

- Comportamento da vítima:
considero neutra;

Ressalto que, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:
“O elevado prejuízo causado à vítima constitui fundamentação idônea para a negativação do vetor consequências do crime.”
(AgRg no REsp n. 2.152.615/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Assim, em face da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, com o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, resta a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, com o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de diminuição de pena.

Existente as causas de aumento de pena do §2º, inciso II, do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), pelo que aumento em 1/3 a pena, fixando-a em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias
, com o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e do §2º-A, inciso I, do art. 157 do CPB, a qual aumento em 2/3 restando a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias
, com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea
“a”
, do CPB, estabeleço o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda da apelante.

Em caso de detração, esta deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no
art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB
, a pena concreta, definitiva e final em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias
, em
regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025